Tribunal: TJDFT
Processo: 0753301-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753301-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMARY SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMARY SOARES DE ARAUJO contra decisão proferida na ação de cumprimento individual de sentença coletiva de no 0705766-35.2021.8.07.0018, que indeferiu pedido de prosseguimento do feito referente à parcela que seria incontroversa e determinou aguardar-se, para tanto, o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0736397-16.2021.8.07.0000. Nas razões recursais, a agravante informa que já houve julgamento e desprovimento do agravo de instrumento no 0736397-16.2021.8.07.0000 e defende ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado, devendo a execução prosseguir no que se refere à parcela incontroversa da dívida, expedindo-se o requisitório de pequeno valor, uma vez que a discussão ainda pendente de julgamento se limita ao índice de correção monetária e resta ventilada em recursos desprovidos de efeito suspensivo. Destaca, ainda, que mesmo que se entende pela natureza provisória da execução, a prática de atos de alienação não gera prejuízos à Fazenda Pública, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito do contracheque da servidora, ora credora, inexistindo risco de irreversibilidade. Aponta como incontroversa a quantia de R$ 7.642,35, que já estaria preclusa e não é passível de redução. Alega que ao caso se aplica a tese firmada no tema 28 do Supremo Tribunal Federal e colaciona jurisprudência a favor da tese defendida. Acrescenta que além da plausibilidade do direito defendido, a natureza alimentar da verba em discussão evidencia a urgência do pedido sob risco de dano. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que se dê prosseguimento à execução até satisfação da dívida perseguida ou, sucessivamente, que os atos de execução prossigam no que se refere ao valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0736397-16.2021.8.07.0000. Preparo regular (ID 54455031 e 54455030) Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque o agravante não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da existência concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A mera alegação de se tratar de verba alimentar não se presta a demonstrar qual seria o perigo de dano irreparável a embasar a concessão do pedido liminar. Noutro norte, o imediato prosseguimento da execução antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente poderá resultar em atos judiciais precários desnecessários e medidas cuja reversão, ainda que possível, gera prejuízo às partes e ao processo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. Ao DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora